Tribunal: STF
Processo: Rcl 64083
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Maracaju/MS contra decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em tese, teria violado o entendimento firmado por esta CORTE quando da apreciação do Tema 793-RG, RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX.



    A parte Reclamante sustenta que, em obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Macaju, “foi proferida sentença julgando PROCEDENTE a pretensão inicial, determinando o fornecimento do medicamento pleiteado (...). A r. sentença foi objeto de recurso de apelação (...), o qual foi desprovido pelo E. TJMS”. Alega, contudo, que o mediamento não consta na RENAME e, assim, “a União (...) deve ser chamada a decidir nestes autos. Assim, a competência deve ser corretamente declinada para a Justiça Federal”, conforme decidido no Tema 793-RG. 



    Requer, ao final, a “PROCEDÊNCIA dos pedidos constantes da presente Reclamação, para cassar o v. acórdão reclamado, determinando a inclusão da União no polo passivo do presente feito, a fim que de direcionar o fornecimento do fármaco HEPA MERZ (aspartato de ornitina) granulado89/ENVELOPE pela União, excluindo qualquer responsabilidade de aquisição imputável ao Município de Maracaju/MS”. 



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte Reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado. 



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausente pressuposto necessário ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente